Tribunal: TJDFT
Processo: 0716475-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO. ART. 916 DO CPC. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. DATA DE VENCIMENTO. SUPRESSIO. OCORRÊNCIA. MULTA A POSTERIORI.
1. A falta de pagamento das prestações objeto de parcelamento, na forma do art. 916, do CPC, implica o vencimento antecipado das subsequentes e o prosseguimento do processo, mediante a imposição da multa de dez por cento sobre as prestações não pagas.
2. Vislumbra-se a figura da supressio, sob a ótica da quantidade de parcelas envolvidas no acordo, dada a inércia incontroversa do credor quanto à data de vencimento das prestações. No caso, não se trata propriamente do não pagamento, mas de um atraso ínfimo de três dias, no tocante à data do depósito de 30%, levado ao cabo desde a primeira prestação, a qual foi paga, ao menos até a quarta parcela, em observância ao vigésimo dia dos meses seguintes, de modo que a situação peculiar sinaliza a legítima expectativa de quitação da obrigação a tempo.
3. Não aproveita ao credor o direito à multa do art. 916, § 5o, inc. II, do CPC, sobre as parcelas pagas, ainda que em atraso, porém com juros e correção, quando manifestado a posteriori.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.